Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. A apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos (ID 72466771 a 72466776), a autora se declarou proprietária de 4 apartamentos em Vicente Pires e, embora afirme não ser mais empresária, não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a baixa da empresa de qual se declarou proprietária. Intimada a fornecer contracheque ou carteira de trabalho a autora também não juntou aos autos e tampouco explicou de onde aufere sua renda, o que denota ser mesmo empresária do ramo da construção civil. Verifica-se, ainda, que a presente ação se trata de negócio jurídico de rescisão de cessão de direitos de 3 apartamentos e recebimento pelos réus da quantia de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), bem como envolve a construção de um edifício. Os extratos bancários juntados, por sua vez, comprovam o recebimento de vários créditos em conta por pix ou depósito em dinheiro, como R$ 800,00 em 8/4/2025; R$ 1.682,00 em 10/4/2025; R$ 1.720,00 em 11/4/2025; R$ 4.000,00 em 23/4/2025, dentre outros de valores menores, o que demonstra o recebimento de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de abril. Tais documentos denotam possuir a apelante condição de arcar com as custas da apelação que possuem o valor módico de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Com efeito, a partir da análise da documentação juntada pela apelante, entendo que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e que não trouxe nenhum elemento que comprove a sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora